Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602516-61.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0602516-61.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 09/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por EDERSON JUNIOR SANTOS
ROSA, CPF: 050.043.109-47, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Social
Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA (REQUERENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72294
16
12/03/2020 13:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.946
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602516-61.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA DEPUTADO
ESTADUAL
- OAB/PR93532
ADVOGADO: SARA ANDRESA CARDOSO MARINHO
REQUERENTE: EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA
- OAB/PR93532
ADVOGADO: SARA ANDRESA CARDOSO MARINHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS
FINAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DESPESAS COM
ALIMENTAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DO ART. 45, I DA RES.-TSE
23.553/2017
EM
11,5%.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
NÃO
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO DE
GASTO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÃO
CONSTANTE NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
FINAL.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.
1. A fixação de prazos para a Prestação de
Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira
da campanha, bem como viabilizar a
Num. 7229416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/03/2020 13:45:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213444813500000006829242
Número do documento: 20031213444813500000006829242

necessária
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais com
atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, quando não
há prejuízo à atividade fiscalizatória.
3. O art. 45, I da Res.-TSE 23.553/2017
estabelece o limite de 10% do total do gasto
de campanha para realização de gastos com
alimentação do pessoal que presta serviço
às candidaturas.
4. A superação desse limite em percentual
significativo inviabiliza a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade em favor do candidato.
5. A determinação de envio de relatórios
financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha
eleitoral tem o objetivo de conferir
transparência ao processo, viabilizando a
fiscalização
simultânea,
bem
como
informar ao eleitor de onde provêm os
recursos utilizados pelo seu candidato.
6. A omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados em data
anterior
à
sua
entrega,
configura
impropriedade sanável, que não impede a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as
informações pertinentes constaram na
prestação de contas final. Precedentes desta
Corte Eleitoral e do TSE.
7. Desaprovação das contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Num. 7229416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/03/2020 13:45:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213444813500000006829242
Número do documento: 20031213444813500000006829242

Cuida-se de prestação de contas apresentada por EDERSON JUNIOR SANTOS
ROSA, filiado ao PSD, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de
2018 (id. 270675).
Constou no parecer conclusivo (id. 5865116) que os recursos utilizados na
campanha totalizaram R$ 120.315,00 sendo: recursos financeiros oriundos do FEFC, no valor
de R$ 50.000,00, repassados por outro candidato e movimentados através de conta bancária
específica; recursos financeiros provenientes de Outros Recursos, no valor de R$ 31.000,00,
sendo 11.000,00 de recursos próprios e R$ 20.000,00 doados por outro candidato; doações de
valor estimável em dinheiro no valor de R$ 39.315,00, sendo R$ 3.600,00 doações de pessoas
físicas e R$ 35.715,00 doações realizadas pela Direção Partidária Estadual.
O candidato obteve 10.427 votos na eleição.
Não houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário ao
candidato.
Em parecer conclusivo (id. 6607866), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes anormalidades:
i) a prestação de contas final foi apresentada em 14/12/2018, após o prazo
estabelecido no art. 52 da Res.-TSE 23.553/2017;
ii) as despesas com alimentação do pessoal que presta serviço ao candidato, no
valor de R$ 17.480,00, extrapolaram em R$ 9.380,00 o limite de 10% do total dos gastos
contratados de campanha, no valor de R$ 81.000,00, infringindo o que dispõe o art. 45, I da
Res.-TSE 23.553/2017;
iii) foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017, a seção de
contas eleitorais e partidárias manifestou-se pela
das contas
aprovação com ressalvas
apresentadas pelo candidato.
A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela
das contas
desaprovação
apresentadas (id. 6720966).
É o relatório.

II – VOTO

Num. 7229416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/03/2020 13:45:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213444813500000006829242
Número do documento: 20031213444813500000006829242

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas, apontando as seguintes
anormalidades:

II.i – Apresentação intempestiva das contas finais
No caso em exame, a primeira irregularidade apontada pelo Setor Técnico
refere-se à intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017, assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à
Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 5865116), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 14/11/2018, ou seja, 8 dias
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Num. 7229416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/03/2020 13:45:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213444813500000006829242
Número do documento: 20031213444813500000006829242

Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva neste ponto.

II.ii – As despesas com alimentação do pessoal que presta serviço ao
candidato extrapolam o limite de 10% do total dos gastos contratados de campanha.
Foi apontado no parecer conclusivo que as despesas com alimentação do
pessoal que presta serviço ao candidato, no valor de R$ 17.480,00, extrapolaram em R$
9.380,00 o limite de 10% do total dos gastos contratados de campanha, no valor de R$
81.000,00.
Em relação aos gastos com alimentação do pessoal que presta serviços às
candidaturas, o art. 45, I da Res.-TSE 23.553/2017 assim dispõe:
Art. 45. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês
de campanha: 10% (dez por cento);
(...)
Em manifestação (id. 6197166), o prestador alegou que, de fato, foi extrapolado o
limite percentual de gasto de campanha a título de alimentação dos militantes. Argumentou que
a jurisprudência entende que a mera extrapolação do limite não é causa suficiente a ensejar a
reprovação das contas e que em nenhum momento houve por parte do candidato resistência à
fiscalização da justiça, nem à correta aplicação da lei.
Na espécie, conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 6607816), as
despesas com alimentação do pessoal que presta serviço ao candidato atingiram R$
17.480,00, correspondendo a aproximadamente 21,5% dos gastos de campanha (R$
81.000,00), extrapolando em R$ R$ 9.380,00 (11,5%) o limite de 10% previsto no art. 45, I da
Res.-TSE nº 23.553/2017.
Dessa forma, considerando o excesso do limite de gastos com alimentação que
corresponde a 21,5% das despesas contratadas, não se mostra viável a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em favor do candidato, sendo mister a
desaprovação das contas neste ponto, seja em razão do valor absoluto, seja em razão de seu
relevante percentual.
Num. 7229416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/03/2020 13:45:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213444813500000006829242
Número do documento: 20031213444813500000006829242

Tendo em vista que não foram utilizados recursos públicos, uma vez que o gasto
foi quitado com recursos da conta bancária outros recursos (id. 4877766), não há necessidade
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

II.iii – Omissão de despesa anterior na Prestação de Contas parcial, mas
informada na Prestação de Contas final
Foi detectada a realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, em desobediência ao
comando do art. 50, § 4º da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte redação:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores.
[...]
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.
Num. 7229416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/03/2020 13:45:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213444813500000006829242
Número do documento: 20031213444813500000006829242

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral
divulgará, na sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ
dos doadores e dos respectivos valores doados (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º,
inciso II, e § 7º).
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada, de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo, conforme o caso, levar à sua rejeição.
[...]
A determinação de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir transparência ao
processo, viabilizando a fiscalização simultânea, bem como informar ao eleitor de onde provêm
os recursos utilizados pelo seu candidato.
No entanto, a inobservância desse regramento vem sendo considerada pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral como uma mera impropriedade, a ensejar apenas
a aposição de ressalva, mas desde que as informações anteriormente omitidas sejam
declaradas na Prestação de Contas final, permitindo a necessária fiscalização pela Justiça
Eleitoral. Confira-se:
ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO.
CARGO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA E VICE. PARTIDO VERDE.
IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. IRREGULARIDADE SUPERADA NA APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. PRECEDENTES. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não acarreta,
por si só, a desaprovação das contas, uma vez que a falha pode ser sanada na
prestação de contas final, sem prejuízo da verificação da regularidade da
movimentação financeira das campanhas, consoante jurisprudência perfilhada
por este Tribunal nas Eleições 2014.
2. No caso, as receitas omissas nas contas parciais foram superadas com a
apresentação das contas finais, configurando falha meramente formal que não
tem o condão de macular a confiabilidade das contas e, por isso, não enseja sua
desaprovação.
3. Contas aprovadas com ressalva.
Num. 7229416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/03/2020 13:45:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213444813500000006829242
Número do documento: 20031213444813500000006829242

(PC nº 99349, rel. Min. Edson Fachin, DJe 15/08/2019)
E, com efeito, esta Corte paranaense perfilha do mesmo entendimento:
ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não enseja a
desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida quando da apresentação
das contas definitivas. Inteligência do artigo 50, § 6º, da Resolução TSE nº.
23.553.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC nº 0602904-61.2018.6.16.0000, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. em
30/11/2018)
No caso em exame, o candidato, no momento da apresentação da prestação de
contas final, declarou todas as despesas então não indicadas na parcial (id. 4877766) e o
órgão técnico apontou não ter havido prejuízo na análise das contas, permitindo a fiscalização
das receitas.
Tratando-se de impropriedade que não inviabilizou a atividade fiscalizatória, é o
caso de aposição de ressalva neste ponto.
Assim, diante da irregularidade tratada no item ii, realização de despesas com
alimentação em valor superior ao permitido, que excedeu em 11,5% o limite do art. 45, I, da
Res.-TSE 23.553/2017, fica afastada a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade em favor do candidato, ensejando a desaprovação das contas.

III – CONCLUSÃO
Assim, na esteira da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no
sentido de
as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por EDERSON
desaprovar
JUNIOR SANTOS ROSA.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

Num. 7229416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/03/2020 13:45:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213444813500000006829242
Número do documento: 20031213444813500000006829242

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602516-61.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA -
Advogado do(a) REQUERENTE: SARA ANDRESA CARDOSO MARINHO - PR93532

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em virtude da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula, nos moldes do artigo 72,
parágrafo único do RITREPR. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador
Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2020.
Num. 7229416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/03/2020 13:45:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213444813500000006829242
Número do documento: 20031213444813500000006829242